Tribunal: STF
Processo: HC 206534
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vamario Soares Wanderley de Souza em favor de Luis Carlos Pereira Nunes, contra acórdão da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.015/PE (evento 5).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, e art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) . PRESENÇA DE NÍTIDA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PELA INSTÂNCIA A QUO. PREMEDITAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Com efeito, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 
    III - Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016. In casu, a não adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável está fundamentada de forma nítida pela Corte originária: Premeditação. 
    IV - Registre-se que não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2018; e AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017. 
    Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos da exasperação na primeira fase, pois ‘sequer houve fundamentação concreta para aplicação da fração de 1/6’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, ‘aplicando-se a fração de 1/8 - para cada circunstância judicial negativamente valorada na primeira fase de dosimetria’. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores, consignou inequívoca a fundamentação empregada na exasperação da pena-base, visto que, “Em relação ao homicídio duplamente qualificado praticado contra José Rildo Xavier, o Relator manteve a valoração negativa da culpabilidade “por ter articulado, premeditado e simulado diferente crime (…) As circunstâncias do crime também foram valoradas de maneira desfavorável “em razão da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima” (…). Ademais, ‘em relação ao homicídio qualificado tentado contra Thiago Henrique Nascimento Xavier, além da culpabilidade e das circunstâncias semelhantes aos do delito anterior, o Relator acrescentou as consequências do crime, diante da “natureza e permanência das lesões, a perda parcial da audição da vítima, a existência de deformidade e a inviabilidade de continuar laborando em sua atividade principal”, além do fato de que “a vítima perdeu seu pai, o que sem dúvida constitui para ele uma perda irreparável”. Nesse sentido, a Corte Superior concluiu que, ‘a não adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável está fundamentada de forma nítida pela Corte originária’ (evento 5, fls. 4-5). 
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional ao majorar a pena na fração de 1/6, considerando negativas a culpabilidade e as circunstâncias no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), bem como as consequências, as circunstâncias e a culpabilidade no crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), visto que ‘os presentes crimes revestem-se de circunstâncias gravíssimas (…) diante da estratégia utilizada pelos apelantes, os quais obtiveram acesso às vítimas simulando que efetuariam o pagamento da dívida quando, na verdade, desde o início e de maneira fria e premeditada, intentavam pôr fim às suas vidas de maneira covarde e com excepcional desonestidade’ (evento 5, fl. 5). 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Nesse prisma, “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora